Tribunal: CARF
Processo: 12448.722867/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.722867/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.274 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
ELIANE KESSLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
GLOSA. GERENTE-EXECUTIVA DE PESSOA JURÍDICA.
O imposto retido na fonte sobre rendimentos de pessoa física que figure como
gerente-executiva da pessoa jurídica retentora pode ser compensado na
declaração do beneficiário, desde que o contribuinte comprove o efetivo
recolhimento do imposto retido pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 31/01/2011, a Notificação
de Lançamento relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-IRPF, exercício
2009, ano-calendário 2008, que resultou em imposto, no valor de R$ 19.449,56, sujeito
à multa de mora, e demais acréscimos legais.
Motivou o lançamento de ofício a glosa da compensação de IRRF, no valor de R$
26.922,63, declarado como retido por Power Comunicação e Mídia Ltda., CNPJ
08.580.223/0001-87, tendo em vista a análise das informações e documentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.722867/2011-19
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.274 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722867/2011-19

apresentados pelo contribuinte, e as informações constantes dos sistemas da Secretaria
da Receita Federal do Brasil. Ainda, o contribuinte não apresentou Comprovante de
Rendimentos anual ou mensais, apresentou somente carteira de trabalho e extrato
bancário.
A ciência da Notificação de Lançamento deu-se, em 11/02/2011, e o contribuinte
apresentou impugnação, em 01/03/2011, alegando, em síntese, que: O IRRF, no valor
de R$ 26.922,63, consta do Comprovante de Rendimentos fornecido pela fonte
pagadora.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 01/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o contribuinte não é responsável solidário pelo recolhimento de IRRF não
realizado pela pessoa jurídica fonte pagadora - os valores declarados foram retidos dos seus
rendimentos
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte no valor de R$ 26.922,63.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dela toma-se conhecimento.
Da Glosa da Compensação do IRRF:
O contribuinte requer a compensação do IRRF, no valor de R$ 26.922,63, declarado
como retido por Power Comunicação e Mídia Ltda., CNPJ 08.580.223/0001-87,
alegando que constam do Comprovante de Rendimentos.
Ocorre que a contribuinte foi gerente executiva, no citado ano-calendário, de acordo
com os documentos anexados aos autos, e a mesma não juntou ao processo, documentos
que comprovassem os respectivos recolhimentos do imposto (Darf) por parte da fonte
pagadora.
A Instrução Normativa no 028, de 22/03/1984, transcrita abaixo, estabelece:
O Secretário da Receita Federal, no uso de suas atribuições:
Resolve:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.274 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722867/2011-19

1. Fica suspensa a eventual restituição de imposto de renda, atribuída a diretores de
pessoas jurídicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, quando essas
pessoas jurídicas não tenham recolhido à Fazenda Nacional imposto de renda que
retiveram na fonte.
2. O disposto no item anterior se estende a titular de firma individual e a sócios
gerentes de sociedades.
3. Cessará a suspensão da restituição uma vez regularizada a situação fiscal da
pessoa jurídica.
E de acordo com o Decreto no 3000 de 26/03/1999, em seu artigo 723 transcrito abaixo:
Responsabilidade de Terceiros
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se
ao período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no
1.736, de 1979, art. 8o, parágrafo único).
Constam dos autos a ficha financeira de fls. 09 e 10, Comprovantes de Rendimentos
mensais de fls. 11 a 15 e Ata de Audiência emitida pela Justiça do Trabalho de fls. 17 a
22. No entanto, não há comprovação do recolhimento do IRRF pleiteado.
Assim, sem a juntada aos autos dos documentos essenciais para a elucidação dos fatos,
ou seja, que evidenciasse a efetividade dos recolhimentos dos IRRF sobre os
rendimentos omissos, mantém-se a negativa da Fiscalização à solicitação de sua
compensação.
Diante do exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar IMPROCEDENTE a
impugnação da Notificação de Lançamento.
Portanto, sendo a Recorrente gerente executiva da empresa Power Comunicação e
Mídia Ltda, no ano-calendário em questão, logo faz-se necessário a comprovação do efetivo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte para que a contribuinte possa vir a se deduzir o
suposto imposto de renda retido na fonte , o que não consta nos autos.
A legislação tributária condiciona a compensação do imposto de renda retido
na fonte, nesses casos, a comprovação do efetivo pagamento do imposto, sendo que a pessoa
física, por ser gerente da pessoa jurídica, é solidariamente responsável com a empresa, na
apresentação dos documentos comprobatórios da quitação do imposto de renda retido na fonte.
Assim segue a jurisprudência deste CARF:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E NÃO
RECOLHIDO.
SÓCIO
ADMINISTRADOR
DA
FONTE
PAGADORA. GLOSA DE FONTE. RESPONSABILIDADE.
Por força do princípio da responsabilidade tributária solidária,
sendo o contribuinte sócio-administrador da empresa (fonte
pagadora), incabível a compensação do I.R. Fonte quando
comprovada a inexistência do recolhimento do tributo retido.”
(Acórdão no 2202-00.826, de 19 de outubro de 2010)

GLOSA
DO
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária
solidária, deve ser mantida a glosa do valor do imposto retido na
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.274 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722867/2011-19

fonte, quando restar comprovado que o valor não foi recolhido e
que o contribuinte é sócio-gerente da fonte pagadora dos
rendimentos.” (Acórdão no 2801-01.284, de 2 de dezembro de
2010)

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 71
DF CARF MF
Original